Tribunal: TJES
Processo: 5003165-39.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003165-39.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO ADRIANO WILL

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, julgou improcedentes os pedidos autorais em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. O autor alegava nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9164525, sob o fundamento de irregularidades no procedimento administrativo, notadamente a ausência de contraditório e ampla defesa, além de questionar a regularidade técnica da apuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9164525, por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa durante o procedimento administrativo; e (ii) determinar a legalidade da recuperação de consumo apurada pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessionária de energia elétrica realizou a inspeção em razão de irregularidade constatada no medidor de energia, substituindo o equipamento e promovendo sua análise técnica, com comunicação formal ao consumidor, em conformidade com os artigos 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

4 - A perícia técnica confirmou que o medidor apresentava alterações causadas por intervenção de terceiros e concluiu pela regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária.

5 - O consumidor foi convocado para acompanhar a perícia administrativa e a apuração dos valores, não se evidenciando ausência de contraditório ou ampla defesa no processo administrativo.

6 - Precedente do STJ (REsp 1412433/RS) reconhece a possibilidade de recuperação de consumo, desde que observados os princípios do contraditório e ampla defesa, o que se verifica no caso concreto.

7 - Demonstrativos e notificações enviados ao consumidor atestam a regularidade das apurações e a conformidade do procedimento com as normas da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

8 - Não se constatam elementos que justifiquem a reforma da sentença, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos realizados pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591, 592 e 595; Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

TJES, Agravo Interno Cível na Apelação nº 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJe 06/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRUNO ADRIANO WILL
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari (id. 10540466)
na “Ação de Obrigação de Fazer c/c pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, que julgou
improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o apelante aduz, em suas razões recursais de id.
10540469
, em síntese que: I)
a perícia técnica realizada afirma que haviam poucos equipamentos eletrônicos no local, e que o levantamento da carga instalada realizado no que o TOI n° 9164525, datado em 27 de outubro de 2021, encontra-se incompleto no processo pois não foi preenchido pela concessionária de energia elétrica no ato da inspeção; II) não foi observado o procedimento previsto no artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, não tendo sido oportunizado ao consumidor participar do procedimento de fiscalização; III) que o degrau de consumo da unidade variava de acordo com a sazonalidade, sendo maior nos meses de alta temporada e carnaval; IV) que o fato do medidor ter apresentado falhas, tal não pode ser interpretado como evidência de manipulação pelo consumidor,

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo designado.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003165-39.2022.8.08.0021

APELANTE: BRUNO ADRIANO WILL

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BRUNO ADRIANO WILL
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari (id. 10540466)
na “Ação de Obrigação de Fazer c/c pedidos de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, que julgou
improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o apelante aduz, em suas razões recursais de id.
10540469
, em síntese que: I)
a perícia técnica realizada afirma que haviam poucos equipamentos eletrônicos no local, e que o levantamento da carga instalada realizado no que o TOI n° 9164525, datado em 27 de outubro de 2021, encontra-se incompleto no processo pois não foi preenchido pela concessionária de energia elétrica no ato da inspeção; II) não foi observado o procedimento previsto no artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, não tendo sido oportunizado ao consumidor participar do procedimento de fiscalização; III) que o degrau de consumo da unidade variava de acordo com a sazonalidade, sendo maior nos meses de alta temporada e carnaval; IV) que o fato do medidor ter apresentado falhas, tal não pode ser interpretado como evidência de manipulação pelo consumidor,

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo designado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Passando ao mérito recursal, a
controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a existência de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº
9164525, lavrado pela apelada em face do ora apelante, visando a recuperação de consumo, ao fundamento de que a apuração realizada pela concessionária ocorreu de forma abusiva e unilateral.

Exsurge do contexto probatório colacionado aos autos, que a inspeção foi realizada em razão de suposta irregularidade no medidor de energia de sua unidade consumidora, apontando o período de 08/05/2019 a 27/10/2021, constando do TOI nº 9164525, lavrado em 27/10/2021 (id. 10540398), que a EDP realizou uma inspeção no imóvel do autor e, durante a inspeção os técnicos da empresa detectaram que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, que afetava os mecanismos do medidor, razão pela qual o equipamento foi substituído e levado para análise em laboratório, promovendo-se a autuação.

Consta do referido termo, que o aparelho se encontrava com “
bobina de corrente fase ‘B’ interrompida
”, apresentando, ainda, lacres violados (tampa da caixa, bloco de terminais e tampa do medidor), afirmando a concessionária que “
a irregularidade constatada só é possível mediante interferência humana
” (id. 10540262).

Restou ainda demonstrado que o autor se recusou a assinar o TOI, bem como os comunicados de retirada do equipamento de medição e de não conformidade das instalações (id. 10540398 - pág. 3), sendo então enviada uma cópia dos termos via correio, com aviso de recebimento.

O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 6958/21 (id. 10540397) foi realizado em 19.11.2021, sem a presença do consumidor, confirmando as alterações no medidor de energia por ocasionadas por intervenção de terceiros.

Realizada a prova técnica, concluiu o laudo pericial (id. 10540459) pela regularidade das apurações realizadas pela concessionária de energia, não apontando irregularidade no procedimento adotado para a apuração da ocorrência, atestando, ainda, a regularidade dos valores encontrados no cálculo de consumo irregular.

Assim, verificada a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelada convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, em atenção aos artigos 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, oportunizando o acompanhamento do procedimento de aferição do aparelho, em observância em exercício ao seu legítimo direito de defesa, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Destarte, infere-se que, em que pese sua recursa em assinar o TOI, o consumidor teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados pela recorrida, tanto quando da realização da vistoria, quanto do exame pericial e a apuração de valores,
não havendo falar em violação as normas que regulamentam o referido procedimento..

Com efeito, especificamente quanto à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, embora
não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do artigo 595, da
Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021
, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor
.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. [...] 9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Com base no precedente da Corte Cidadã acima exposto, conclui-se pela possibilidade da concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, máxime porque a Lei nº 8.078/1990 é que rege a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como sói ocorrer em casos como o ora analisado.

Nesse sentido já entendeu este Egrégio Sodalício,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523, diante do fato de que a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade. II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica. III.
É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido
. IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

Fixadas tais premissas, denota-se do “Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar” enviado ao consumidor e acostado ao id. 10540395, que houve a regular comunicação, tendo sido o
termo lavrado de acordo com as normas previstas na
Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, inexistindo
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, não se evidenciando vício passível de reforma, deve ser mantida a r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Consectário do exposto, majoro a verba honorária para 12% do proveito econômico obtido com a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.